Tribunal: STF
Processo: HC 268785
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELO CRIME DE QUADRILHA ARMADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO: PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NO CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.